Tribunal: TJPA
Processo: 0800009-53.2021.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800009-53.2021.8.14.0057

APELANTE: LUCAS ANDERSON NAZARE SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO POR MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. PENA FIXADA EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP), consistente na imputação de ter desferido 51 golpes de faca contra a vítima Antônio Marcos Pereira de Souza. O recurso impugna a condenação com fundamento na alegada insuficiência de provas e requer, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, a justificar sua anulação, nos termos do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal; (ii) saber se a dosimetria da pena fixada pelo juízo sentenciante merece reforma, por suposta inadequação na valoração das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo laudo necroscópico, que atesta a existência de 51 perfurações por instrumento perfurocortante no corpo da vítima.

4. A autoria foi confirmada por depoimentos colhidos em juízo, que indicam a presença do réu com a vítima na noite dos fatos, o desaparecimento imediato do acusado do local do crime, e sua confissão informal à tia de que havia cometido "uma besteira", além de imagens de segurança corroborando a narrativa testemunhal.

5. A tese defensiva de decisão contrária às provas dos autos não encontra respaldo, sendo o conjunto probatório harmônico e suficiente para embasar a condenação proferida pelo Conselho de Sentença, no exercício legítimo da sua competência.

6. A dosimetria observou os critérios legais. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com fundamento na valoração negativa das circunstâncias do crime, pela brutalidade do ato (número de golpes e dificuldade de defesa da vítima). A pena foi atenuada na segunda fase, em razão da menoridade relativa do réu, e fixada definitivamente em 14 anos.

7. Inexistem ilegalidades ou arbitrariedades na fixação da reprimenda, que respeita os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária às provas dos autos quando baseada em conjunto probatório coeso, apto a fundamentar a condenação. 2. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando devidamente motivada pela valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, II e IV; CPP, art. 593, III, “d”; CP, art. 59.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCAS ANDERSON NAZARE SILVA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que condenou o apelante a pena definitiva de
14 (quatorze) anos de reclusão
, em
regime inicialmente fechado
,

pelo cometimento dos crimes previstos no
artigo 121, §2°, II e IV do CP.

Narra a denúncia, que
“...a vítima Antônio Marcos Pereira de Souza, conhecido por “nego drama”, era dependente químico, possuía parentes residentes neste município, mas morava em uma pequena casa, localizada atrás da fábrica de asfalto do César, no Bairro Cinelândia (Lixão). Há poucos dias, também chegou ao bairro o ora denunciado, o qual também era dependente químico e possuía parentes que residiam no bairro Cinelândia. A vítima, além de trabalhar na fábrica de asfalto, também ganhava pequenas quantias com reciclagem. (ferro). Ressalte-se, por oportuno, que o denunciado e seus familiares externavam a intenção de permanecerem residindo no local, pois, falavam até mesmo em comprar uma área de terra. Na noite do dia 03.01.2021, o acusado e vítima foram vistos no “Bar do nenê”, ocasião em que o demandado ofereceu uma garrafa com cachaça por uma faca da vítima. Na manhã do dia seguinte, isto é, 04.01.2021, o denunciado foi até a residência de sua avó tomar café, local onde se fazia presente a tia do mesmo, senhora Maria Dalva Souza. O acusado estava bastante nervoso e apresentava um corte na mão. Nessa oportunidade, o acusado pediu à sua tia que ela retirasse ele daquele local, pois “havia feito uma besteira”. Na mesma manhã realmente, o acusado deixou o local na companhia de parentes seus, e foi levado para a zona rural do município de Santa Izabel do Pará. Na noite anterior a sua morte, “nego drama” havia prometido vender alguns produtos reciclados ao senhor Marciel da Silva, morador da localidade, porém, como no dia seguinte a vítima não retornou para entregar o produto, dirigiu-se até o imóvel que servia de moradia à vítima, localizado entre a vegetação. Ao se aproximar do local, Marciel primeiramente encontrou a bicicleta e as sandálias da vítima. Mais a frente, encontrou o corpo de “nego drama”. O laudo necroscópico inserido nos autos mostra que a vítima recebeu 51 (cinquenta e uma) perfurações, sendo 15 (quinze) na região do pescoço e 36 (trinta e seis) na região torácica anterior”.

Em
razões recursais (ID 25809706)
, a defesa pugna pela reforma da decisão em razão da manifestação contrária à prova dos autos.

Subsidiariamente, requer a reanálise da dosimetria da pena.

Em
contrarrazões (ID 26773365)
, o Ministério Público de 1º grau, conhecimento do Recurso de Apelação em epígrafe, e no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO, mantendo a sentença de primeira instância.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves,
manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo
improvimento
do Recurso de Apelação, interposto pela Defesa, em favor do Acusado/Apelante LUCAS ANDERSON NAZARE SILVA, para ser mantida a sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada reforma da sentença. Decisão manifestamente contrária a prova dos autos.

A defesa pugna pela reforma da decisão em razão da manifestação contrária à prova dos autos, sob o fundamento de que uma decisão condenatória com base apenas e tão somente naquilo que consta do caderno processual, sem nada que a corrobore em plenário, ofende tanto o processo legal, quanto o contraditório judicial, quanto o princípio da presunção de inocência.

Não assiste razão a defesa.

A materialidade do crime resta provada pelo
Boletim de Ocorrências (ID 18060680 – Págs. 12/95),
e o
Laudo nº: 2021.02.000062-TAN / Declaração de Óbito nº: 29270597 - Perícia de Necropsia Médico-Legal (ID 18650657 – Págs. 385/386)
, atestando que:
“(...) Lesões Externas - 1) Presença de 15 feridas perfuro incisas medindo entre 2,0 cm e 5,0 cm de extensão cada uma localizadas no pescoço; 2) Presença de 36 feridas perfuro incisas medindo entre 2,0 cm e 5,0 cm de extensão cada uma localizadas na região torácica anterior; (...)”.

De outra banda, quanto a autoria restou devidamente demonstrada nos depoimentos das testemunhas em Plenário do Tribunal do Juri.

A testemunha Antonio Wagno Souza Santos, disse
que era conhecido da vítima; que tinha acabado de chegar e fui lá nesse comércio, que quando cheguei já se encontrava o rapaz (se referindo ao réu), que enquanto comprava minhas coisa lá a gente vinha conversando, que depois chegou vítima e eu presenciei uma conversa deles, que ele estava com uma garrafinha de bebida, o Lucas; que a vítima estava com uma arma, uma faca; que lá eles começaram a conversar, que ele se interessou pela faca da vítima e eu presenciei eles querendo fazer uma troca da bebida, que eles ficaram conversando ali e eu peguei minhas coisas e fu embora para casa e não vi mais nada; que a vítima não aceitou a bebida, a vítima queria era dinheiro; que foi em torno de R$ 10,00, R$ 15,00 ou R$ 7,00 reais; que não cheguei a presenciar se ele estava bebido ou drogado; que aparentemente ele tava assim pela bebida, pois ele estava com bebida na mão; que a gente morava de frente e eles chegaram para lá e estavam com pouco tempo morando lá; que eles moravam em frente ao meu barraco; que eu vim atras de um emprego e cheguei em casa por volta de meio dia; que eu vi a movimentação lá; e de uma hora para outra eles decidiram ir embora;

A testemunha Marciel do Nascimento Silva, esclareceu
que eu vi, que naverdade de frente de casa há um bar, um comércio; que a vítima foi até a minha casa; que ele trabalhava na fábrica e eu como reciclagem, ele vendia ferragem do local de trabalho dele; que ele foi me vender ferragem; que não comprei; que depois ele retornou com dinheiro no local onde estávamos; que na verdade ele foi com ela; que eu não sei o que ele estava conversando, mas vi quando ele mostrou a faca para o rapaz, não sei se ele estava vendendo, trocando; que ele trabalhava na fábrica só; que foi 20h/21h da noite; que eu fui pela parte da manhã cedo, procurei ele no local de trabalho e ele não estava; que eu conversei com um rapaz e não consegui encontrar ele, só que onde ele tirava a ferragem ficava afastado, fora da fábrica e fui atrás dele lá; que não encontrei ele e=pela parte da manhã; que por volta de 11h/12h e o vigia falou “hoje ele não passou”; que eu fui na casa dele e da casa dele fui no monte de ferro velho e encontrei ele; que ele estava esfaqueado; que ele estava de roupa; que meu carro estava quebrado, e não dava para levar, mas que meu vizinho trabalhava com isso; que foi seu Wagno; que moraram pouco tempo.

A testemunha Maria Roseni Pereira de S. Chagas, irmã da vítima, esclareceu
que meu irmão chega lá e levou ganhar dinheiro em cima dessa faca; que meu irmão levou a faca; que as pessoas falaram pra mim que meu irmão negociou a faca com esse rapaz; que ele foi e deu 50 reais para meu irmão ir destrocar o dinheiro ai eles ficaram nego drama vai ficar com o troco e o valor da faca foi R$ 7,00; que a faca era da minha tia; que várias pessoas contaram mesma história; que meu irmão chegou no bar e ofereceu a faca; que a pessoa queria trocar por bebida e ele disse que não que discutiram lá; que acabou que meu irmão vendeu a faca pra ele; que eu não estava lá; que tudo o que eu sei foi o que as pessoas contaram;

A testemunha IPC Aline Jéssica Mendonça Araújo, falou
que tiveram notícia dos fatos, que encontraram o corpo da vítima e eu saí em buscas de câmeras de segurança ao redor do local; que tinha uma câmera de segurança ao lado da casa da vítima que foi justamente onde ocorreu o fato, foi solicitado as imagens do estabelecimento e foi cedido; que não lembro quem indicou a pessoa e indicou que seria a característica do acusado, só que me desloque até a casa da avó do acusado, chegando lá encontrei a tia dele que morava ao lado e ela falou que o sobrinho tinha feito besteira e que ele tinha que iria embora, que ele estava com a mão cortada e nas imagens ela confirmou que seria o sobrinho dela; que eles estavam bebendo em um bar, que algumas testemunhas presenciaram; que o que fortaleceu bem essa linha foi justamente as testemunhas terem visto os dois juntos e depois ele ter contado para a tia que fez um besteira e ter ido embora do município, pediu ao esposo da tia dele leva-lo para algum lugar, mas ela não aceitou porque não seria conivente com isso;

Percebe-se que os relatos prestados pelas testemunhas estão em consonância com os demais elementos constantes dos autos, compondo um quadro probatório coeso, o que impõe a manutenção da condenação ora combatida.

A alegação de decisão manifestamente contrária a prova dos autos por fragilidade probatória, suscitada pela defesa, não encontra respaldo na realidade processual. Ao revés, os depoimentos das testemunhas se revelam alinhados às demais provas produzidas, reforçando a narrativa acusatória.

Dessa forma, evidencia-se que o acervo probatório coligido durante a instrução criminal é plenamente suficiente para justificar a responsabilização penal do apelante, não havendo qualquer elemento que autorize a reforma da condenação, conforme já fundamentado alhures.

Ressalte-se que os meios de prova apresentados pela acusação, tanto na etapa pré-processual quanto na fase judicial, foram analisados de forma harmônica e convergente, confirmando e fortalecendo a tese de que o acusado, ora recorrente, efetivamente desferiu 51 (cinquenta e uma) facadas na vítima que veio a óbito no local do crime.

Assim, resta evidente que o Conselho de Sentença – órgão competente e natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida – examinou detidamente os elementos de convicção disponíveis, em consonância com o que foi sustentado em plenário pelo Ministério Público e pela defesa do réu.

Nos termos do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal Popular somente é admitida quando a decisão for manifestamente contrária às provas colhidas nos autos, isto é,
quando houver clara e absoluta desconexão entre os fatos apurados e a conclusão adotada pelos jurados, o que não se evidencia na hipótese em análise,
tratando-se de situação excepcional que exige a completa dissociação entre a prova produzida no processo e o entendimento acolhido pelos jurados.

A invalidação do julgamento popular pressupõe que o Conselho de Sentença tenha adotado uma linha de raciocínio totalmente incompatível com os elementos constantes dos autos, o que não ocorreu no presente caso, consoante pacífica orientação da jurisprudência pátria.

Importante frisar que, no âmbito do Tribunal do Júri, os jurados detêm ampla liberdade na apreciação das provas, podendo adotar a tese que lhes parecer mais convincente, desde que baseada em elementos idôneos constantes do processo. Tal liberdade decorre do princípio do livre convencimento motivado, compatível com o sistema acusatório e com as garantias do devido processo legal.

As provas foram devidamente submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, que reconheceu a responsabilidade penal do acusado pela prática do crime de homicídio qualificado.

A alegação genérica de que a decisão dos jurados seria incompatível com o acervo probatório não prospera, mormente diante da ausência de indicação concreta de quais provas teriam sido desconsideradas ou mal interpretadas. Ao contrário, os elementos probatórios colhidos ao longo da fase de instrução e reiterados em plenário se apresentam coesos, consistentes e aptos a embasar o decreto condenatório.

Cumpre lembrar que a decisão que contraria as provas do processo é aquela que se mostra absolutamente divorciada dos elementos constantes dos autos, a ponto de gerar perplexidade e suspeita de comprometimento da imparcialidade dos jurados, seja por coação, suborno ou qualquer outra influência espúria. Por outro lado, quando há teses conflitantes – o que é comum nos crimes dolosos contra a vida –, e o Conselho opta por uma delas, com fundamento em provas admissíveis, não se configura nulidade.

No caso em apreço, a tese acusatória foi submetida à apreciação do Conselho de Sentença, conforme quesitação apresentada em plenário, e obteve acolhimento com base na valoração das provas. Os jurados reconheceram que o apelante praticou o delito de homicídio qualificado, sendo, portanto, legítima e válida a condenação proferida.

Por conseguinte, não se verifica qualquer vício a ser sanado na decisão impugnada, a qual se apresenta devidamente fundamentada e em consonância com os elementos dos autos. Rejeita-se, assim, a pretensão defensiva formulada nas razões recursais.

Dessa maneira, julgo improvido o apelo neste ponto.

1.2. Da reforma da dosimetria. Reanálise das circunstâncias judiciais, culpabilidade e personalidade.

Subsidiariamente, requer a reanálise da dosimetria da pena.

O Magistrado
a quo
, ao proceder no cálculo dosimétrico, assim se manifestou:

“(...) Na primeira fase da dosimetria, quanto as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP tem-se que, em relação à CULPABILIDADE: para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu. Observo que a conduta não extrapola a regular reprovabilidade inerente ao tipo penal, devendo ser considerada circunstância neutra.

ANTECEDENTES: o acusado é tecnicamente primário embora registre ações penais em curso – ID 127435099.

CONDUTA SOCIAL: não havendo provas em contrário, reputo circunstância favorável.

PERSONALIDADE: nada há nos autos laudo técnico que permita adequada aferição, de modo que reputo circunstância favorável.

MOTIVOS: praticou o crime por motivo fútil, o que configura a qualificadora do pelos jurados, deixando de valorar nessa fase, evitando-se “bis in idem”.

CIRCUNSTÂNCIAS: Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas será utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais serão aqui valoradas como como circunstância judicial, na primeira das etapas do critério trifásico.

No quesito, foi reconhecida a qualificadora de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.

Reputo desfavorável.

CONSEQUÊNCIAS: não se tem conhecimento nos autos de alcance extrapenal a não ser aquelas inerentes ao tipo penal, circunstância que reputo favorável.

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: não há prova nos autos de o comportamento da vítima teria contribuído para a prática criminosa, o que reputo circunstância favorável (Súmula nº 18 do E. TJPA).

Sopesadas as circunstanciais judiciais, as quais reputo desfavoráveis, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, Incide a circunstância atenuante da menoridade relativa do artigo 65, inciso I, do Código Penal , pois o acusado é nascido em 03/03/2000 e o dia do fato foi em 04/01/2021. Dessa forma, o sentenciado não possuía 21 anos completos na data do fato, por isso afasto atenuante inominada prevista no art. 66 do CP. Não incidem agravantes, razão pela qual diminuo a pena da fase anterior e fixo a pena intermediária em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, ausente a causas de aumento de pena do crime.

De modo que torno a pena definitiva em: 14 (quatorze) anos de reclusão, em desfavor de

LUCAS ANDERSON NAZARÉ SILVA para o crime de homicídio qualificado praticado

contra a vítima ANTÔNIO MARCOS PEREIRA DE SOUZA.

Fixo o regime inicial FECHADO de cumprimento de pena, em observância ao art. 33, §2º, alínea, “a” e §3º, do CP, porquanto, embora primário e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, trata-se de crime grave, de natureza hedionda, praticado mediante violência à pessoa, além do quantitativo de pena aplicada.
(...)”.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017),
a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base
(Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que, na
1ª fase da dosimetria
, o Magistrado
a quo
fundamentou negativamente as circunstâncias do crime, utilizando como fundamentação a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Já na
2ª e 3ª fases da dosimetria
, o Magistrado também operou de maneira escorreita, dentro dos ditames legais.

Ademais, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que
“A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(AgRg no RHC n. 215.240/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.)

Assim, vejo que nada há que reformar na dosimetria da pena, a qual mantenho nos exatos termos da sentença recorrida.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço dos presentes recursos e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 14 de agosto de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025